Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-91.2024.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-91.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[39.248.466 RAFAEL MOREIRA PORTO - CNPJ: 39.248.466/0001-46 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RAFAEL MOREIRA PORTO - CPF: 337.912.578-46 (AGRAVANTE), NATALIA LIMA DA SILVA - CPF: 059.458.776-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), NATALIA LIMA DA SILVA - CPF: 059.458.776-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação apresentado nos autos da Ação de Embargos à Execução, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, caracterizando deserção. Os agravantes sustentam que o pedido de gratuidade de justiça deveria ter suspendido a exigência do preparo, alegando hipossuficiência financeira e cerceamento de defesa, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC e em precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade de justiça; e (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer a deserção do recurso de apelação antes do julgamento do Agravo Interno interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração concreta da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração unilateral, conforme o art. 99, §2o, do CPC.

Os agravantes foram intimados a comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceram inertes, não juntando documentação hábil a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas.

Diante do indeferimento do benefício e da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após nova intimação, consumou-se a deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Não se aplica ao caso o entendimento segundo o qual não é exigível o preparo enquanto pendente julgamento de agravo contra decisão que indefere a gratuidade, pois a parte deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação da decisão originária, além de não demonstrar justo impedimento.

A jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local reconhece que a ausência de comprovação da hipossuficiência, somada à inércia quanto ao preparo, impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Não há impedimento à decretação da deserção quando a parte não demonstra justo motivo e não interpõe tempestivamente agravo contra o indeferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, 99, §2o, 1.007, §4o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.04.2017.

STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

TJMT, N.U 0007656-63.2016.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025.

TJMT, N.U 1001603-95.2017.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.04.2025.

TJMT, N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025.
TJMT
1005348-95.2024.8.11.0086,
Rel.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004624-91.2024.8.11.0086

RAFAEL MOREIRA PORTO
e NATALIA LIMA DA SILVA
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo Regimental, interposto por

RAFAEL MOREIRA PORTO

e outros
, com o
com o fito de reformar
a decisão monocrática
(id
273395890
)
proferida por esta Relatora, que
não conheceu d
o Recurso de Apelação, interposto pelo agravante, nos autos
da Ação de Embargos à Execução
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, ajuizada
p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
ante a constatação de que os recorrentes, ora agravantes, embora devidamente intimados, não providenciaram o recolhimento do preparo recursal, configurando a deserção.

Na petição de interposição do presente recurso (
id
276948862), os agravantes ratificam a impugnação ao indeferimento da gratuidade da justiça na instância originária e insurgem-se contra a exigência do recolhimento do preparo recursal para o conhecimento do apelo, uma vez que se trata de discussão acerca da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Sustentam os recorrentes que ao discutir o pedido de gratuidade de justiça, seria ilógica a exigência de recolhimento prévio das custas recursais, pois tal procedimento configuraria cerceamento de defesa. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessário o preparo quando o mérito do recurso versar sobre o próprio direito à assistência judiciária gratuita.

Argumentam, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem teria sido manifestamente equivocado, uma vez que teriam comprovado suficientemente sua hipossuficiência, em observância ao art. 99, §2o do CPC. Alegam que o não deferimento do benefício teria violado os princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente concessão da gratuidade recursal e de justiça em favor dos agravantes.

Em pese intimada a Cooperativa recorrida, deixou de apresentar contrarrazões, conforme consta da certidão de decurso de prazo de id 285412386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
Rafael Moreira Porto

e outros
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1004624-91.2024.8.11.0086, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

A decisão agravada determinou o não conhecimento do apelo, ante a constatação de que os recorrentes, ora agravantes, embora devidamente intimados, não providenciaram o recolhimento do preparo recursal, configurando a deserção.

Na petição de interposição do presente recurso (
id
276948862), os agravantes ratificam a impugnação ao indeferimento da gratuidade da justiça na instância originária e insurgem-se contra a exigência do recolhimento do preparo recursal para o conhecimento do apelo, uma vez que se trata de discussão acerca da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Cuida-se de apelação cível interposta por Natalia Lima da Silva e Rafael Moreira Porto, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, constante do id 262407313, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução ajuizados em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, em razão do descumprimento da determinação judicial que exigia a emenda à petição inicial, com a finalidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária.

Os referidos embargos foram distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial registrada sob o no 1003777-89.2024.8.11.0086, ajuizada contra a pessoa jurídica devedora principal, da qual os apelantes figuram como avalistas.

No bojo dos embargos, os ora apelantes impugnaram a validade da Cédula de Crédito Bancário no C202359537, no valor de R$ 42.759,00, notadamente quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais e juros cobrados. Paralelamente, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos pelo juízo a quo, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

Consta dos autos que os embargantes — Rafael Moreira Porto e Natalia Lima da Silva — figuram como pessoas físicas avalistas da obrigação principal firmada pela empresa contratante, sendo Rafael qualificado como desenhista industrial de produtos (id 262408344) e Natalia como designer de festas (id 262408348).

Considerando que os embargos foram ajuizados por pessoa jurídica, e que os requerentes da gratuidade eram seus avalistas, determinou-se a intimação dos apelantes para que demonstrassem de forma clara e suficiente a condição de hipossuficiência (id 265842781). Contudo, mesmo regularmente intimados, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo processual (id 268264760).

Reitere-se que, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade judiciária não se opera de forma automática, tampouco com base em mera declaração unilateral de pobreza. É necessário que o requerente demonstre, minimamente, a verossimilhança de sua alegação de necessidade econômica, o que não ocorreu no presente caso.

Diante da ausência de comprovação do estado de necessidade e da consequente manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (id 270390375), foi determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Todavia, os apelantes, novamente intimados, deixaram de adimplir a obrigação processual no prazo legal, consumando-se, assim, a deserção do recurso.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil, em sua redação expressa, disciplina que:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

E ainda:

"§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No presente caso, inexistente comprovação de preparo no ato de interposição, e infrutífera a intimação para sua regularização, impõe-se o reconhecimento da deserção, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento da insurgência.

Ademais, não se demonstrou qualquer justo impedimento que pudesse ensejar a superação da deserção, nos termos do § 6o do mesmo dispositivo legal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, após intimação para sua complementação ou suprimento, implica, necessariamente, o não conhecimento do recurso.

Da mesma forma, esse é o entendimento deste e. tribunal:

“
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame
.
1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

2. Os Agravantes reiteram
os argumentos
de que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II. Questão em discussão
.
3. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pelos Agravantes é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
.
4. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os Agravantes percebem rendimentos mensais de R$ 3.400,00 (Jean Garcia Gonçalves da Silva) e R$ 2.486,00 (Jânio Gonçalves da Silva), totalizando um montante superior a cinco
salários-mínimos
, o que indica capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

6. Diante da insuficiência probatória e do ônus dos Requerentes em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal. IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua
hipossuficiência financeira
”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017.

(N.U 0007656-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A decisão que indeferiu a gratuidade foi mantida em agravo interno anterior, não cabendo reanálise.

A interposição do agravo interno não possui efeito suspensivo. O preparo recursal foi feito de forma intempestiva, ensejando a deserção.

A ausência de recolhimento das custas no prazo fixado inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

Aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de gratuidade da justiça, mantida em agravo interno anterior, impede nova reanálise no mesmo feito. 2. O recolhimento do preparo de forma intempestiva acarreta a deserção do recurso principal. 3. É cabível a imposição de multa por protelação em agravo interno manifestamente improcedente
”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, § 4o, 51, inc. L, e 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

(N.U 1001603-95.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Código de Processo Civil exige que a parte comprove a alegada hipossuficiência quando houver dúvida quanto à sua condição financeira, cabendo ao juízo aferir a suficiência dos documentos apresentados. O agravante foi devidamente intimado para apresentar comprovação de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não atendendo à exigência legal para a concessão do benefício. A apelação interposta não se limita ao pedido de justiça gratuita, abrangendo também a reforma da sentença de mérito, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela exigência do preparo. A mera discordância com a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sem apresentação de novos fundamentos ou documentos que comprovem a hipossuficiência, não autoriza a reforma da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Não Provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando exigida pelo juízo, justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6o, e 101, §2o; Lei no 7.115/1983, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001713-09.2022.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024. (N.U 1005348-95.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025